Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA DE BEM IMÓVEL. GARANTIA DE DÍVIDA FUTURA. ESCRITURA ORIGINAL. ESCRITURA DE RERRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DE CRÉDITO GARANTIDO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de rescisão de contrato de franquia e aplicação de penalidades (R$ 24.829.018,69), acolheu parcialmente impugnação à penhora apresentada pelo terceiro garantidor, limitando a garantia hipotecária ao valor máximo de R$ 2.813.000,00, conforme escritura original.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Escritura de Rerratificação da hipoteca (2016) alterou o valor máximo da garantia para R$ 5.782.383,09; e (ii) verificar se é possível atualizar monetariamente o valor máximo garantido pela hipoteca, à luz do art. 1.484 do CC.
III. Razões de decidir
3. A hipoteca de bem imóvel, quando estipulada para garantia de dívida futura, exige estipulação expressa do valor máximo do crédito garantido (CC 1424 I 1487). Precedentes.
4. A Escritura originária de hipoteca (2009) fixou o limite máximo do crédito garantido em R$ 2.813.000,00 e estipulou que o valor do imóvel, para fins registrais, era de R$ 2.813.000,00. A seu turno, a Escritura de Rerratificação (2016) apenas atualizou o valor do imóvel para fins registrais (R$ 5.782.383,09), mantendo incólume a cláusula do valor máximo da garantia.
4. A interpretação restritiva dos negócios jurídicos benéficos e os princípios da autonomia privada, liberdade contratual e intervenção mínima em contratos paritários (CC 114 421) impedem presumir alteração não expressa do valor máximo de crédito garantido pela hipoteca.5. O art. 1.484 do CC refere-se à atualização do valor do imóvel hipotecado para fins de expropriação, não autorizando a correção monetária do valor máximo do crédito garantido pela hipoteca. Ausente previsão contratual, não cabe ao Judiciário impor atualização. Precedente do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos exequentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CC 114 421 1424 I IV 1484 1487.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.022.034/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 18/4/2013; TJDFT, Acórdão 1623973, 0711865-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 26/10/2022; TJ-DF 0723040-32.2022.8 .07.0000 1759470, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023.